Tribunal: TJPA
Processo: 0805915-25.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805915-25.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO AGIBANK S.A

AGRAVADO: CLAUDIO DE AMORIM ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº : 0805915-25.2026.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI)

AGRAVANTE: BANCO AGIBANK S/A

ADVOGADO: PETERSON DOS SANTOS – OAB/SP 336.353

AGRAVADO: CLAUDIO DE AMORIM ALMEIDA

ADVOGADO: MIGUEL KARTON C. DOS SANTOS – OAB/PA 10.800

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. DOCUMENTO ESSENCIAL. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Banco Agibank S/A contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para suspender descontos em benefício da parte autora e impedir inscrição em cadastros restritivos, com imposição de multa diária. O agravante sustenta a desproporcionalidade da astreinte e requer sua redução. Intimado para regularizar o preparo, efetuou o recolhimento em dobro, porém deixou de apresentar o relatório de conta do processo, documento expressamente exigido, incorrendo em falha na comprovação do preparo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência do relatório de conta do processo, mesmo após recolhimento em dobro do preparo, configura vício insanável apto a ensejar a deserção do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.007, caput, do CPC dispõe que “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará [...] o respectivo preparo [...] sob pena de deserção”, estabelecendo requisito objetivo de admissibilidade recursal.

4.

O §4º do mesmo dispositivo prevê que a não comprovação do preparo enseja intimação para recolhimento em dobro, configurando preparo sanção que deve observar integralmente as exigências legais.

5.

A Lei Estadual nº 8.328/2015 (art. 9º, §1º) determina que a comprovação do preparo se dá mediante a juntada concomitante do boleto bancário e do relatório de conta do processo, sendo este indispensável por discriminar os valores e vincular o pagamento ao feito.

6.

A doutrina de Fernando Gajardoni, Luiz Dellore e André Vasconcellos esclarece que o preparo sanção exige o efetivo recolhimento e sua adequada comprovação, não sendo admitida regularização incompleta ou defeituosa.

7.

A jurisprudência do TJPA é firme no sentido de que a ausência do relatório de conta do processo impede o conhecimento do recurso, por inviabilizar a verificação da regularidade do preparo (TJPA, AI nº 0816274-05.2024.8.14.0000; Apelação Cível nº 0009117-31.2017.8.14.0009).

8.

No caso concreto, o agravante, mesmo após intimação específica, limitou-se a recolher o preparo em dobro, deixando de apresentar o relatório de conta do processo, em manifesta inobservância à legislação e à determinação judicial.

9.

Tal conduta evidencia falha processual relevante e impede a aferição da regularidade do preparo, atraindo, de forma inequívoca, a deserção do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O preparo recursal deve ser comprovado mediante a apresentação conjunta do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo.

2.

A ausência do relatório de conta do processo configura vício na comprovação do preparo e conduz à deserção do recurso, ainda que haja recolhimento em dobro.

3.

A regularização do preparo sanção exige o cumprimento integral das exigências legais e documentais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007, caput e §4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, §1º e art. 7º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AI nº 0816274-05.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 19/11/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0009117-31.2017.8.14.0009, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 28/01/2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº : 0805915-25.2026.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI)

AGRAVANTE: BANCO AGIBANK S/A

ADVOGADO: PETERSON DOS SANTOS – OAB/SP 336.353

AGRAVADO: CLAUDIO DE AMORIM ALMEIDA

ADVOGADO: MIGUEL KARTON C. DOS SANTOS – OAB/PA 10.800

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BANCO AGIBANK S/A
interpôs

Recurso de

Agravo de Instrumento contra

Interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara

Cível e Empresarial da Comarca de

Belém- Pará, que

deferiu a tutela de urgência conforme visualização da parte dispositiva:

Portanto, presente os requisitos legais,
DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PARA
:

A)
Determinar a imediata suspensão dos descontos mensais
relativos ao contrato objeto da presente demanda
, incidentes sobre o benefício/conta da autora;

B)
Determinar que o requerido retire
, caso já tenha ocorrido, e/ou se abstenham de promover inscrição do nome do(a) autor(a) em cadastros de inadimplentes
, em razão do contrato questionado, até ulterior deliberação.

O descumprimento da liminar importará em multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), além da adoção de qualquer outra medida de apoio necessária para o seu cumprimento efetivo (CPC, art. 297).( PJe ID 166134575 – ProceComCiv 0800228-46.2022.814.0201)

As razões recursais assentam os seguintes argumentos:

a.

multa exorbitante e desproporcional;

b.

não observação dos requisitos à fixação da multa coercitiva;

c.

necessidade da redução da multa astreinte;

d.

violação ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade e

e.

vedação ao enriquecimento ilícito.

Ao fim, requer:

a.

a concessão do efeito suspensivo e

b.

conhecimento e provimento do Recurso sob enfoque.( PJe ID 34482106).

No PJe ID
34514930
, consta ordem à apresentação acertada do preparo, sob pena de deserção.

No PJe ID

34773785
, consta apresentação dobrada do preparo, desacompanhado do relatório de conta do processo.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº : 0805915-25.2026.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI)

AGRAVANTE: BANCO AGIBANK S/A

ADVOGADO: PETERSON DOS SANTOS – OAB/SP 336.353

AGRAVADO: CLAUDIO DE AMORIM ALMEIDA

ADVOGADO: MIGUEL KARTON C. DOS SANTOS – OAB/PA 10.800

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Ao

Juízo de Prelibação

Inicio com os seguintes destaques:

Art.1007,
caput
, do CPC
:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

Art.1007, § 4º do CPC
:

Art. 1.007.
omissis
.

§ 4º: O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Enquanto requisito de admissibilidade extrínseco, o preparo tem de ser comprovado no momento da interposição do Recurso correspondente, segundo ditames do artigo 1.007 do CPC. E, quando deixa de cumprir a medida, o Recorrente deve

efetuá-lo de forma dobrada, acompanhando regramento específico local.

Nesse sentido, Fernando Gajardoni, Luiz Dellore e André Vasconcellos:

1.1. Acaso o preparo tenha sido realizado inicialmente a menor, o mesmo poderá ser complementado no prazo de cinco dias. Na insuficiência basta a suplementação da diferença apurada entre os valores já recolhidos e aqueles que inicialmente deveriam ter sido pagos. Porém, somente se permite o complemento do preparo inicialmente insuficiente, mas não na hipótese em que a insuficiência se dá no preparo sanção (§§ 4.º e 5.º, item).

1.2. O recorrente que não comprovar a realização do preparo no ato da interposição do recurso será intimado para recolher o mesmo em dobro. Claramente temos um preparo sanção estabelecido neste § 4.º do art. 1.007, para a parte que não comprovar sua realização no momento da interposição. Aplica-se a hipótese tanto para o recorrente que não havia recolhido os valores do preparo, quanto para aquele que, embora tendo recolhido, não comprovou sua realização (omitiu-se na anexação do comprovante). No primeiro caso, o faltoso recolherá os valores em dobro, no segundo pagará o preparo ainda mais uma vez (complementando a dobra). O melhor seria apenar apenas o faltoso, ou seja, aquele que não recolheu o preparo e interpôs o recurso, possibilitando-se, sem ônus adicionais, a comprovação em momento posterior do preparo recolhido ao tempo da interposição do recurso (e não amealhado).
[1]

De outro

giro e aprimorando a legislação processual, o artigo 9º, §1º,

da Lei Estadual n.8.328/2015, que trata do Regimento de Custas do TJPA, firma o preparo com a exibição da seguinte documentação:

Art. 9º.
As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN
, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º.
Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo,
considerando que no relatório de conta do processo serão registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

Perceba que o preparo deve ser comprovado através do:

i-relatório de conta do processo;

ii- boleto bancário e

iii- comprovante de pagamento.

E, quando utilizado o cartão de crédito para pagamento do preparo, a apresentação do relatório de conta do processo é

obrigatório pois

nele que vai constar os atos pagos e valores correspondentes.( art. 7º, parágrafo único, da Lei n. 8.328/2015.

Dessarte, quando o Recorrente não o faz ou ainda o apresenta de forma incorreta, a deserção se impõe a ensejar o não conhecimento do Recurso interposto.

Nesse caminho, a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

Relatora: Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREPARO
.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Everton Wallace Dias dos Santos contra decisão interlocutória da 6ª Vara de Família da Comarca de Belém, Pará, que fixou alimentos provisórios em 20% de seus rendimentos. O agravante alega que o valor dos alimentos compromete seu sustento, que a decisão é extra petita, e que o montante deve ser adequado ao equilíbrio entre as partes. Requer a concessão de tutela recursal e o provimento do recurso. Contudo, não comprovou o preparo recursal exigido, conforme determinado em intimação, acarretando certidão de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em avaliar se a ausência de comprovação de preparo recursal impede o conhecimento do agravo de instrumento por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O artigo 1.007 do CPC e o Regimento de Custas do TJPA (Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º) determinam que o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, incluindo relatório de conta do processo, boleto e comprovante de pagamento.

4.

O descumprimento da ordem de comprovar o preparo resulta em deserção, não havendo margem para considerações alternativas, conforme previsto na legislação processual
.

5.
A inércia do agravante diante da intimação para cumprir o preparo impede o processamento do recurso, caracterizando-o como deserto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

1
.
O preparo recursal constitui requisito de admissibilidade do recurso, cuja ausência implica em deserção e impede o seu conhecimento
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007; Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º (Regimento de Custas do TJPA).(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0816274-05.2024.8.14.0000 –
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT –
2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/11/2024 ) Destaquei.

Relator:

Desembargador Alex Pinheiro Centeno

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTA. PREPARO RECURSAL. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Banco Bradesco S/A em face de decisão monocrática que julgou deserto recurso de apelação, com fundamento na ausência de comprovação do preparo recursal, especialmente pela não apresentação do relatório de conta do processo exigido pelo art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência do relatório de conta, documento essencial para a comprovação do preparo recursal, acarreta a deserção do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O preparo recursal exige a comprovação por meio do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo. A ausência de qualquer desses documentos inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme art. 1.007, §4º, do CPC e art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

2.

O relatório de conta é indispensável, pois discrimina os valores devidos e vincula o processo ao pagamento das custas. A inércia do agravante em corrigir o vício após intimação reforça a impossibilidade de processamento do recurso.

3.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece a deserção nos casos de ausência de comprovação adequada do preparo recursal, reafirmando o caráter obrigatório e público da regularidade do preparo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação do preparo recursal exige a apresentação conjunta do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo.

2.

A ausência de qualquer um desses documentos, especialmente do relatório de conta, implica a deserção do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.007, §4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0015899-25.2017.8.14.0051, Rel. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 30/03/2021.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009117-31.2017.8.14.0009 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/01/2025 )

Caso

concreto.

O Recurso de

Agravo de Instrumento interposto por
BANCO AGIBANK S/A

conversa com a deserção porque, instado ao cumprimento da ordem judicial inserida no PJe ID

34514930
:

Escolheu pagar em dobro o preparo, esquecendo-se de juntar o relatório de conta do processo

em detrimento ao despacho acima que delineada ao Agravante a falha inicial na exibição do preparo. Eis o texto integral

da ordem judicial:

Fonte: https://pje.tjpa.jus.br/pje-2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031112252344100000033234065

Seu descuido na leitura do texto que trata do preparo recolhido em dobro e do conjunto documental acompanhante: boleto bancário, relatório de conta do processo e comprovante de pagamento, fez atrair

a inequívoca deserção a não comportar maiores digressões.

Ante o exposto, não conheço do Recurso de

Agravo de Instrumento

forte na deserção,

conforme fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com o envio dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Data conforme

Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
GAJARDONI, Fernando da F.; DELLORE, Luiz; Andre Vasconcelos Roque; et al. Comentários ao Código de Processo Civil. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. E-book. p.1630. ISBN 9786559644995. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559644995/. Acesso em: 20 mar. 2026.

Belém, 14/04/2026